Tribunal: TJMT
Processo: 1018744-32.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1018744-32.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: APARECIDA ZANATELI, BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..
Recorridos: APARECIDA ZANATELI, BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Data do Julgamento virtual: 19 a 22/02/2024.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO – “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” E “CESTA BRADESCO EXPRESSO 4” – RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o).
2. Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, os quais desconhece.
3. In casu, o dano moral experimentado pela reclamante exsurge da falha na prestação do serviço, da inércia em atender as reclamações da autora na seara administrativa.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. No tocante aos danos materiais, é imperiosa a devolução dos valores descontados indevidamente, conforme determinado em sentença.
6. Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso dos reclamados conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018744-32.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Tarifas, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA ZANATELI - CPF: 007.407.451-23 (RECORRENTE), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1842-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO – “
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” E “CESTA BRADESCO EXPRESSO 4”
–
RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o).

2.

Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, os quais desconhece.

3.

In casu
, o dano moral experimentado pela reclamante exsurge da falha na prestação do serviço, da inércia em atender as reclamações da autora na seara administrativa.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

No tocante aos danos materiais, é imperiosa a devolução dos valores descontados indevidamente, conforme determinado em sentença.

6.

Recurso da reclamante conhecido e parcialmente provido.

7.

Recurso dos reclamados conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a nulidade
da cobrança dos serviços TARIFA BANCÁRIA, CESTA BRADESCO EXPRESSO 4 e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, bem como, determinar que a parte Ré, no prazo de 10 dias, readeque a Conta Corrente no 1414-1, Agência no 1584 aos termos da Resolução no 3910/2010 do BACEN, cujos limites deverão ser observados pela parte Autora sob pena de ser possível a cobrança dos serviços que extrapolem.

Ainda, condenou a parte Requerida a restituir, na forma simples, os valores descontados entre abril/2015 e março/2021 e, em dobro quanto aos descontos a partir de abril/2021, dos serviços detalhados no item “a”, os quais deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora simples fixados em 1% ao mês a partir da data do respectivo desconto.

A reclamante requer a reforma parcial da sentença, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Os recorridos requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, em que, a reclamante alega que possui uma conta bancária junto à instituição bancária requerida apenas para o recebimento de sua aposentadoria e que, os reclamados estão efetuando cobrança indevida mensalmente por serviço denominado “
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
” e “
CESTA BRADESCO EXPRESSO 4
”
não contratados.

Os reclamados em suas defesas aduzem que as cobranças são realizadas nos termos da Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, portanto, inexiste o dever de restituir quaisquer valores.

Pois bem.
É cediço que
a cobrança de tarifas bancárias é disciplinada pela Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, que estabelece logo em seu artigo 1o, caput, que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o consumidor ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado pela consumidora.

Além disso, o artigo 2o da Resolução em comento impede a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários considerados essenciais, limitando a exigibilidade de outras tarifas decorrentes da prestação de serviços prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses previstas em norma padronizadora.

In casu
, a reclamante afirma que jamais contratou o pacote de serviços remunerado pela tarifa descontada de sua conta bancária sob a rubrica de “
Cesta Bradesco Expresso 4
”, tampouco o serviço denominado
“
Bradesco Vida E Previdência”
, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e ao CDC, caberia aos requeridos desconstituírem as alegações autorais, comprovando a anuência da reclamante quanto às contratações em questão, o que não ocorreu o caso.

Destarte, considerando que caberia aos requeridos demonstrarem a contratação do pacote de serviços remunerado pela tarifa impugnada, seja por força da inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pela reclamante quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, resta caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

A responsabilidade dos reclamados como fornecedores de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante.

Mesmo tentando a reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, conforme protocolo e reclamação no PROCON anexos na inicial, não obteve êxito.

Assim, verifica-se que a requerente enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano.

Importante lembrar que, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No caso, restou incontroverso que a reclamante suportou descontos indevidos em sua conta bancária por vários anos, tendo esta que buscar a proteção jurisdicional para fazer valer os seus direitos.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, fato que gera desconforto, aflição e transtornos suficientes para ensejar o dever de indenizar a título de danos morais.

O dano moral experimentado no caso dos autos é
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço em razão dos descontos indevidos efetuados na conta bancária da recorrida.

No que tange ao
quantum
indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação dos reclamados ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular os reclamados a agirem com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos danos materiais, resta patente que os descontos se deram de forma indevida, conforme reconhecido em sentença, assim, a restituição dos valores descontados indevidamente,
na forma simples
, porquanto não comprovada a má-fé do banco é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

recurso interposto pela reclamante, para condenar os reclamados a pagarem solidariamente o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos reclamados.

Condeno os reclamados, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024